Tribunal: TJMT
Processo: 1007574-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007574-45.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MEDINA - CPF: 067.346.711-27 (VÍTIMA), WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS - CPF: 062.118.621-05 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO] – PRONÚNCIA – TORPEZA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – CONFISSÃO DO RECORRENTE E DEPOIMENTO DA INVESTIGADORA DE POLÍCIA – VINGANÇA CONTRA FACÇÃO RIVAL – POSSIBILIDADE DE EVIDENCIAR TORPEZA – JULGADOS DO TJMT E TJDF – DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O
cometimento dos crimes por vingança contra facção rival,
“em princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, NU 1022342-10.2020.8.11.0000).

“Presentes indícios de que o crime foi praticado em razão de rixa entre réu e vítima, em um contexto de guerra entre gangues rivais, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri.”
(TJDF, RSE NU

0702986-04.2020.8.07.0004)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1007574-45.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(S):
WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal (Código 309205), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e mediante dissimulação] - art. 121, § 2o, I e IV, do CP - (Sistema
Primus
).

O recorrente sustenta que o
“delito, da forma como foi praticado [...] não revela a torpeza exigida para a caracterização da [...] qualificadora”
.

Requer provimento para que seja afastada qualificadora do motivo torpe (ID 85905480/ID 85905481).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (ID 85905484/ ID 85905485).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (Sistema
Primus/
Código 309205/Comarca de Tangará da Serra).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – NÃO ACOLHIMENTO - SOMENTE É POSSÍVEL O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS EM SEDE DE PRONÚNCIA QUANDO SE REVELAREM TOTALMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS – DESPROVIMENTO AO RECURSO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 87382456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 01 de dezembro de 2017, por volta das 20h50min, em via pública, no bairro Valência, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, imbuído por motivo torpe e mediante dissimulação, matou Luiz Henrique de Souza Medina, consoante laudo de necropsia de fls. 14/18.

Constados autos que o denunciado, integrante de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, recebeu ordem para matar a Vitima em virtude de desentendimentos faccionais, caracterizando a torpeza da motivação. No mesmo ato, o denunciado foi informado que seria auxiliado por Messias Pereira Sander para a execução do crime.

Foi apurado, ainda, que o denunciado tinha uma divida com a vitima, sendo que, no dia dos fatos, ocultando sua prévia intenção homicida, portanto, mediante dissimulação, Wesley entrou em contato com Luiz Henrique e marcou um encontro, com a justificativa de quitar seu débito.

Com efeito, dando inicio ao plano criminoso, o denunciado e Messias Pereira Sander chegaram no local antes do horário combinado, ao passo que Messias se escondeu a fim de surpreender a vitima em momento oportuno.

Ato continuo, após a chegada de Luiz Henrique, agindo previamente combinado com o denunciado Wesley, a pessoa de Messias desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vitima, causando-lhe as lesões corporais periciadas as fls.14/1 8, que foram a causa de sua morte. [...].

Diante de todo o ocorrido, denuncio [...] WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS, dando-o como incurso nas penas do art. 121, §2, I (torpe) e IV (dissimulação), do Código Penal Brasileiro [...].”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça – ID 85903964).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] o acusado confessou em Juízo a prática delituosa, aduzindo que a morte da vítima LUIZ HENRIQUE DE SOUZA MEDINA teria sido decretada pelo seu padrinho na facção criminosa Comando Vermelho, conhecido como Dieguinho, haja vista que a vítima pertenceria à facção criminosa rival, senão vejamos: [...].

Para corroborar com a confissão do acusado, colacionam-se as declarações da Investigadora de Polícia Judiciária Civil Ednalva de Jesus Silva prestadas em solo judicial, cujas quais expuseram detalhadamente o contexto fático em que a vítima fora encontrada sem vida, bem como as circunstâncias em se desenrolaram as investigações que culminaram na identificação e prisão dos

acusados, conforme abaixo transcrito:[...].

Portanto, tendo o fato imputado ao réu coerência com os depoimentos prestados e demais elementos obtidos durante a fase do judicium accusationis, deve-se aplicar ao caso o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a veracidade das declarações prestadas e dirimir quaisquer dúvidas.

DAS QUALIFICADORAS

DO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2o, INCISO I, DO CP).

[...]. Sobre a motivação do delito, consoante confissão judicial do réu mencionada adrede, a morte de Luiz Henrique de Souza Medina teria sido decretada pelo seu padrinho na facção criminosa Comando Vermelho, conhecido como Dieguinho, haja vista que a vítima pertenceria à facção criminosa rival.[...].

Além disso, especulou-se durante a instrução que o homicídio também teria sido motivado porque a vítima possuiria um relacionamento com a ex-mulher de Dieguinho, um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho nesta cidade, consoante se extrai da narrativa da testemunha Ednalva de Jesus Silva: [...].

Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo torpe, de plano, não pode ser repelida, pois os elementos indiciários sugerem que a causa do homicídio está ligada à disputa territorial entre facções criminosas e, possivelmente, pelo fato da ex-mulher de Dieguinho ter se relacionado amorosamente com a vítima, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que jugará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.

DA DISSIMULAÇÃO (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CP).

[...]. No que tange à qualificadora enunciada no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, exsurge da confissão judicial do acusado, que este teria armado o que se denomina “casinha” para vítima, ao ligar para ela a fim de marcar um encontro, sob o pretexto de queria adquirir drogas. Ao chegar ao local combinado, a vítima foi alvejada pela pessoa de Messias Pereira Sander, já falecido, vindo a óbito imediatamente.

Destarte, não se pode concluir, nesta oportunidade, pela manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual não foi plenamente rechaçada pelos elementos constantes dos autos.[...].

DISPOSITIVO

Ante o exposto, havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, com base no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS já qualificado nos autos, sujeitando-os a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incursos nas sanções do art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal. [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Sistema
Primus/
Código 309205/Comarca de Tangará da Serra)

Em 7.2.2020, o Juízo singular reconheceu erro material e retificou a parte dispositiva da pronúncia:
“a) onde se lê: art. 121, § 2o, incs. II e IV c/c art. 29 CP; b) passará a ler: ART. 121, § 2o, INCS. I E IV C/C ART. 29 CP”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito – Sistema
Primus/
Código 309205/Comarca de Tangará da Serra).

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo de Exame de Corpo de Delito – Perícia em Morto no 2017/1663/IMLTGA (ID 85903969- fls. 1/5), Laudo de Exame Pericial em Local de Crime contra a Vida no 600.2.06.2017.017228-01 (ID 85903975/ID 85903973/ID 85903972) e Certidão de Óbito (ID 85903967- fls.3), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Wesley Amorim da Silva Santos, recorrente (ID 85903971- fls. 6/7), Messias Pereira Sander, coator falecido (ID 85903971- fls.2),

Renilda de Souza Medina, mãe da vítima (ID 85905452 – fls.4) e Fernanda Gabriely dos Santos Padílha, namorada da vítima (ID 85903983- fls. 1/2), bem como o interrogatório de WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS, recorrente (ID 85903977- fls. 1/3).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Edinalva de Jesus Silva e Lázaro da Silva Ribeiro, investigadores de polícia e Renilda de Souza Medina,
assim como o recorrente (excerto da sentença – Sistema
Primus
/

Código 309205/Comarca de Tangará da Serra).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o recorrente
WESLEY AMORIM DA SILVA SANTOS, em ambas as fases da persecução penal, confessou a participaçao no homicídio da vítima Luiz Henrique de Souza Medina, juntamente com Messias Pereira Sander, conhecido como “Superchoque”
,

a qual teria sido decretada
pelo seu padrinho na facção criminosa Comando Vermelho, conhecido como “Dieguinho”, uma vez que a vítima pertenceria à facção criminosa rival (ID 85903977- fls. 1/3 e excerto da sentença);

-

Edinalva de Jesus Silva [investigadora de Polícia], em Juízo, esclareceu que “
foram feitas várias diligências e o Investigador Lázaro, juntamente com o Walmir, prenderam o suspeito Wesley com uma arma de fogo; [...] que após a prisão do Wesley, vulgo “Sapinho”, os policiais conversaram com ele, pois obtiveram informações nas ruas de que o Wesley, juntamente com a pessoa conhecida como “Superchoque” teriam armado uma “casinha” para o Luiz; Que teriam combinado de levar a droga para determinado local onde ele foi assassinado; [...], quem efetuou os disparos, foi o vulgo “Superchoque”; que o Wesley, vulgo “Sapinho”, afirmou que a arma era dele e que ele teria ficado a [...] certa distância, observando o desenrolar das circunstâncias; que ele não participou, segundo ele, diretamente da execução; que quem teria matado a vítima seria o “Superchoque”, mas que a arma seria dele; que foi feito um planejamento, o “Superchoque” ligou pra vítima na presença do Wesley, combinaram para que a vítima levasse determinada quantidade de entorpecente para o local onde ela foi assassinada; [...]; que o motivo teria sido disputa de facção; Que nesse período que a vítima veio a óbito, houve uma incidência muito grande de facções criminosas em Tangará da Serra; que havia uma disputa entre o PCC e o CV; que a vítima pertenceria ao PCC, enquanto que os executores eram do CV; que o Wesley relata que o mandante do crime seria o seu padrinho dentro da facção, conhecido como “Dieguinho”; que inclusive, a vítima mantinha um relacionamento amoroso com a ex-mulher do “Dieguinho”; [...] que o “Dieguinho” é um dos líderes do CV e padrinho de Wesley; que o padrinho tem essa autoridade sobre o seu apadrinhado, então ele determinou que a vítima fosse executada; que no mundo do crime, os criminosos não aceitam que ex-mulher, ex-namorada se relacionem com indivíduos que também sejam criminosos”

(
excerto da sentença).

- Fernanda Gabriely dos Santos Padílha [namorada da vítima há epoca do fato], na fase extrajudicial, confirmou ter namorado “Dieguinho”, por aproximadamente 5 (cinco) meses, e terminaram quando ele foi preso; depois passou a se relacionar/namorar e residir com a vítima

Luiz Henrique Souza Medina

(ID 85903983- fls.1/2).

Dito isso, vejamos.

O motivo torpe foi inserido na denúncia sob a assertiva de que o recorrente seria
“integrante de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, recebeu ordem para matar a vítima em virtude de desentendimentos faccionais”
(ID 85903964).

Na pronúncia, o Juízo singular pontuou a torpeza do homicídio como decorrente de “
disputa territorial entre facções criminosas e, possivelmente, pelo fato da ex-mulher de Dieguinho ter se relacionado amorosamente com a vítima”,
o que se depreende da confissão do recorrente, em ambas as fases da persecução penal, depoimento da investigadora de Polícia Edinalva de Jesus Silva, em Juízo, e declaração de

Fernanda Gabriely dos Santos Padílha, namorada da vítima, na delegacia de Polícia.

O
cometimento dos crimes por vingança contra facção rival,
“em princípio, evidencia a motivação torpe”
(TJMT, NU 1022342-10.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 24.2.2021).

Na mesma linha, destaca-se julgado do TJDF:

“Presentes indícios de que o crime foi praticado em razão de rixa entre réu e vítima, em um contexto de guerra entre gangues rivais, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri.
(TJDF, RSE NU

0702986-04.2020.8.07.0004 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 27.4.2021)

Nesse quadro, a qualificadora do motivo torpe deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021